Tribunal: TJPA
Processo: 0074383-28.2015.8.14.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ? DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ? IMPROVIDO ? INCÁBIVEL O RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO ? RECORRENTE APRESENTA MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES DO STJ ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? MANTIDA A PENA-BASE EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA ? MANTIDAS POR CONSEQUÊNCIA AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA FIXADAS PELO JUÍZO A QUO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO: É improcedente o pleito absolutório/desclassificatório. A materialidade do delito é comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 62. E pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 14.Já a autoria do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares, testemunhas de acusação, os quais de maneira uníssona afirmaram que receberam, através do telefone interativo da polícia militar, denúncia anônima de que o apelante e seu comparsa estariam traficando drogas, e ao diligenciarem até o local indicado, encontraram o apelante e seu comparsa em uma motocicleta, e com estes estava a droga contida no Laudo Toxicológico definitivo, em poder destes estavam ainda três celulares e dinheiro trocado.Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais civis podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os policiais estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, bem como pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.Destarte, devidamente comprovada a configuração do delito de tráfico de drogas, não há o que se falar em desclassificação para o delito de uso de drogas.2 ? DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO: É improcedente o pleito, considerando-se que na Certidão Judicial Criminal Positiva de fls. 41/42, consta registro criminal por crime de roubo (processo n. 0000012-35.2011.8.14.0043, e em que pese o mesmo não sirva para a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, perfeitamente serve para afastar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 280246/MG ? STJ).3 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial motivos do crime, ainda permaneceu desfavorável ao recorrente a vetorial personalidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Presente circunstância atenuante de confissão, reconhecida pelo Juízo a quo, a qual se mantém ante a ausência de recurso do parquet, pois a todo instante o recorrente buscou induzir o Juízo de que não tinha responsabilidade penal alguma, assim atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, mantendo-se a atenuação realizada pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, mantendo-se incólume o patamar final fixado pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB. Incabível a substituição da pena, em inteligência ao que dispõe o art. 44, inciso I, do CPB.4 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0074383-28.2015.8.14.0043
APELANTE:
JAIRO MENDES SERRÃO

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPROVIDO - INCÁBIVEL O RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - RECORRENTE APRESENTA MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES DO STJ - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS POR CONSEQUÊNCIA AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA FIXADAS PELO JUÍZO
A QUO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
É improcedente o pleito absolutório/desclassificatório. A
materialidade
do delito é comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 62. E pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 14.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares, testemunhas de acusação, os quais de maneira uníssona afirmaram que receberam, através do telefone interativo da polícia militar, denúncia anônima de que o apelante e seu comparsa estariam traficando drogas, e ao diligenciarem até o local indicado, encontraram o apelante e seu comparsa em uma motocicleta, e com estes estava a droga contida no Laudo Toxicológico definitivo, em poder destes estavam ainda três celulares e dinheiro trocado.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais civis podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os policiais estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, bem como pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.

Destarte, devidamente comprovada a configuração do delito de tráfico de drogas, não há o que se falar em desclassificação para o delito de uso de drogas.
2 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:
É improcedente o pleito, considerando-se que na Certidão Judicial Criminal Positiva de fls. 41/42, consta registro criminal por crime de roubo (processo n. 0000012-35.2011.8.14.0043, e em que pese o mesmo não sirva para a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, perfeitamente serve para afastar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 280246/MG - STJ).
3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformado o vetor judicial motivos do crime
, ainda
permaneceu desfavorável ao recorrente a vetorial personalidade
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presente circunstância atenuante de confissão, reconhecida pelo Juízo
a quo
, a qual se mantém ante a ausência de recurso do
parquet
, pois a todo instante o recorrente buscou induzir o Juízo de que não tinha responsabilidade penal alguma, assim atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, mantendo-se a atenuação realizada pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, mantendo-se incólume o patamar final fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Incabível a substituição da pena, em inteligência ao que dispõe o art. 44, inciso I, do CPB.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 25 de maio de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0074383-28.2015.8.14.0043
APELANTE:
JAIRO MENDES SERRÃO

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JAIRO MENDES SERRÃO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 17 de agosto de 2015, por volta das 12h00, na Rua Tamandaré esquina com Rua 02 de Fevereiro, bairro Cidade Nova, Portel/PA, os denunciados
JAIRO MENDES SERRÃO
e
ROMÁRIO NASCIMENTO DOS SANTOS
, associaram-se com ânimo permanente para traficar drogas, e efetivamente o realizaram, pois foram encontrados trazendo consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) petecas de maconha, embaladas em papel alumínio, substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como três aparelhos celulares (sendo um Samsung duos preto - IMEI 358360/04/273860/5 um Samsung preto e um LG preto - IMEI 357532-05-709083-0) e a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais). Situação esta flagrada pela Polícia Militar, após averiguação de denúncia anônima de que os denunciados estariam comercializando drogas.

A denúncia fora recebida em 13/01/2016. (fl. 50)

Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 62.

À fl. 76 fora decretada a revelia de
ROMÁRIO NASCIMENTO DOS SANTOS
, em razão deste se encontrar foragido.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 78/87)

À fl. 122 Certidão de trânsito em julgado da condenação em relação ao réu
ROMÁRIO NASCIMENTO DOS SANTOS
.

Inconformado,
JAIRO MENDES SERRÃO
interpôs recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 123/138.

Aduz que restam ausentes nos autos comprovação da autoria do apelante no delito objeto do presente processo, pelo que em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, requer a absolvição deste.

Assevera que além da apreensão da droga não houve nenhum outro elemento nos autos hábil a comprovar a traficância, pelo que requer a desclassificação do delito de uso de drogas.

Alega que é perfeitamente aplicável ao caso a minorante referente ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Afirma que a fundamentação utilizada na fixação da pena-base do recorrente é inidônea, devendo ser esta reduzida para o mínimo legal, e inclusive ser reduzida aquém do mínimo legal em razão da existência de atenuante, malgrado o disposto na Súmula n. 231/STJ.

Às fls. 140/146,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 150)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 154/159-v)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual
.

Belém/PA
, 25 de maio de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

É improcedente o pleito absolutório, quando as provas dos autos, comprovam de maneira cristalina a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo recorrente e um comparsa.

A
materialidade
do delito é comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 62. E pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 14.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares, testemunhas de acusação, os quais de maneira uníssona afirmaram que receberam, através do telefone interativo da polícia militar, denúncia anônima de que o apelante e seu comparsa estariam traficando drogas, e ao diligenciarem até o local indicado, encontraram o apelante e seu comparsa em uma motocicleta, e com estes estava a droga contida no Laudo Toxicológico definitivo, em poder destes estavam ainda três celulares e dinheiro trocado.

De forma a corroborar o posicionamento suso delineado, vejamos as narrativas dos policiais em Juízo (mídia audiovisual fl. 76):
A testemunha de acusação CB PM DORALICE SILVA DE ANDRADE narra que recebeu uma denúncia por telefone informando que dois rapazes em uma motocicleta estariam comercializando drogas, que diligenciou até o local e após revista encontrou 8 (oito) petecas de maconha e 3 (três) celulares na posse dos acusados.
A testemunha de acusação SD PM VICTOR SANTANA BRASIL narra ter encontrado em poder dos acusados substâncias ilícitas e 3 (três) celulares, que naquele momento eles aparentavam não estar sobre efeitos de qualquer substância entorpecente, não se recordando, porém, com qual dos acusados estava a droga no momento do flagrante. Acrescenta que já conhece os réus de outras diligências, principalmente por tráfico.
A testemunha de acusação SD PM ALESSANDRO CARNEIRO DA SILVA relata que recebeu uma denúncia anônima com indicação de local onde estariam comercializando drogas, assim, se deslocaram em ronda até o lugar indicado e viram os acusados em atitude suspeita, o que fez com que os abordassem e encontrassem a droga, não se lembrando com qual dos acusados estava a droga. Acrescenta que já conhecia Jairo de outras diligências.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais civis podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os policiais estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, bem como pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.

Destarte, devidamente comprovada a configuração do delito de tráfico de drogas, não há o que se falar em desclassificação para o delito de uso de drogas.
DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

É improcedente o pleito, considerando-se que na Certidão Judicial Criminal Positiva de fls. 41/42, consta registro criminal por crime de roubo (processo n. 0000012-35.2011.8.14.0043, e em que pese o mesmo não sirva para a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, perfeitamente serve para afastar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 280246/MG - STJ).
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente os vetores judiciais referentes à personalidade e os motivos do crime.

O vetor
personalidade
assim fora valorado:
¿voltada para o crime, o que deve ser valorado negativamente¿
. Mantenho a valoração negativa, pois além do registro contido na Certidão Positiva juntada aos autos, duas testemunhas de acusação referiram em Juízo que o recorrente já é conhecido na cidade por estes em razão de outros delitos, ou diligências.

Tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)

Já o vetor judicial
motivos do crime
, fora valorado da seguinte forma:
¿o lucro fácil¿
.
Merece reforma o vetor
, por ser tal característica inerente ao tipo penal, logo não servindo para a valoração negativa do vetor,
ex vi
da Súmula n. 17/TJPA, pelo que passo a valorar a presente vetorial como
neutra
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformado o vetor judicial motivos do crime
, ainda
permaneceu desfavorável ao recorrente a vetorial personalidade
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presente circunstância atenuante de confissão, reconhecida pelo Juízo
a quo
, a qual se mantém ante a ausência de recurso do
parquet
, pois a todo instante o recorrente buscou induzir o Juízo de que não tinha responsabilidade penal alguma, assim atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, mantendo-se a atenuação realizada pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, mantendo-se incólume o patamar final fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Incabível a substituição da pena, em inteligência ao que dispõe o art. 44, inciso I, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 25 de maio de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator